Tribunal: TJSP
Processo: 1020649-09.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta pela embargante. Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos desacolhidos, portanto.